Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0710208-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo suscitante (ID. 56957390), cuida-se, na origem, de ação de petição de herança c/c investigação de paternidade/maternidade post mortem, proposta por Gislando Alves da Costa e Gislene Ramos Santana de Lima em desfavor de Cristina Alves da Costa Brettas e Regina Alves da Costa, distribuído o feito inicialmente para o juízo suscitado, Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em 29 de junho de 2023. Relata que o juízo suscitado reconheceu que a ação deveria tramitar no foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF, tendo em vista a tramitação da ação de inventário e partilha 15.306/91. Sustenta, de acordo com a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, que a competência para processar e julgar a ação de petição de herança cumulada com ação de investigação de paternidade é do juízo da vara de família, sendo restrito ao juízo da Vara de Órfãos e Sucessões apenas julgar as ações de petição de herança quando não forem cumuladas com ação de investigação de paternidade. Desse modo, requer a redistribuição dos autos ao juízo suscitado. É o relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, verifica-se que as justificativas expostas pelo juízo suscitante encontram guarida. Com efeito, numa análise superficial dos autos de origem, tem-se que Gislando Alves da Costa e Gislene Ramos Santana de Lima, em ação de petição de herança, buscam o reconhecimento da filiação da de cujus Izabel da Costa Luz, de modo que, reconhecido o estado de filiação, proceda-se à nova partilha de bens, em relação ao que foi decidido no processo de inventário 15.306/91. Pelo que se percebe, há uma nítida questão de prejudicialidade entre os pedidos, onde o requerimento de sobrepartilha de bens somente poderá ser apreciado, caso haja êxito no pedido de investigação de maternidade. Eventual desacolhimento do pleito de investigação resultaria inevitavelmente na perda de objeto do pedido de petição de herança. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. . INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE "POST MORTEM" C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. RESERVA DE QUINHÃO. PARTILHA BENS. 1. A ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança constitui cumulação sucessiva de pedidos, na qual há uma relação de prejudicialidade entre eles, de modo que, sendo o pedido anterior rejeitado, o pedido posterior perderá o seu objeto. 2. Aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 28 da Lei no 11.697/2.008, para prevenir que eventual êxito na ação de investigação de paternidade repercuta na viabilidade da pretensão, deduzida na ação de petição de herança. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante-3 a Vara de Família,Órfãos e Sucessões de Taguatinga. (Acórdão 1351692, 07158938620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, em seus arts. 27 e 28, distingue a competência da Vara de Família, quando se tratar de ação de petição de herança cumulada com investigação de paternidade, da competência da Vara de Órfãos e Sucessões, que somente julga as ações de petição de herança que se restrinjam a questões patrimoniais, sem pedido incidental de investigação de paternidade: Seção IX Da Vara de Família Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: (...) d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; (...) Seção X Da Vara de Órfãos e Sucessões Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: (...) V – processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. Nesse cenário, anota-se que os pedidos formulados nos autos originários não possuem natureza eminentemente sucessória, o que afasta a competência do juízo para processamento e julgamento do feito. Logo, ao menos nesse momento inicial, compreendo que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Inclusive, em outra oportunidade, este eg. Tribunal de Justiça assim se posicionou: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. A competência para a propositura e tramitação da ação que visa o reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva post mortem é do Juízo Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, pois deve ser julgada a questão prejudicial, pertinente ao reconhecimento do vínculo afetivo, que, caso reconhecido, afasta o interesse do Estado na herança, uma vez que somente após a declaração da vacância é que surge o direito do Estado aos bens do de cujus. (Acórdão 1305643, 07335585220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 995 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitado, Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo suscitado. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no art. 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator